Tribunal: TRF3
Processo: 5008580-78.2019.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
266/775)

5008580-78.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5008580-78.2019.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS40911-A

APELADO: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS40911-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: JUIZ FEDERAL 17 VARA CÍVEL FEDERAL SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5008580-78.2019.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS40911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS40911-A

APELADO: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: JUIZ FEDERAL 17 VARA CÍVEL FEDERAL SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno e deu parcial provimento ao agravo interno da União, tão somente para restringir o direito do contribuinte à observância da anterioridade nonagesimal.

Em suas razões recursais (ID 355768917), a embargante aponta erro material no acórdão, pois foi aplicada indevidamente a regra de correção monetária prevista no Tema 1003 do STJ, que trata de ressarcimento administrativo de créditos escriturais sujeitos ao prazo de 360 dias para análise pela administração. Sustenta que, no entanto, o caso não envolve pedido de ressarcimento, mas sim reconhecimento judicial de indébito tributário em mandado de segurança, relacionado à impossibilidade de aproveitamento do benefício do REINTEGRA.

Salienta que a atualização monetária deve seguir a regra da repetição do indébito tributário, com incidência da taxa SELIC desde o pagamento indevido até o efetivo pagamento ou compensação, conforme legislação (CTN e Leis 8.383/91, 9.430/96 e 9.250/95) e a Súmula 162 do STJ.

Dessa forma, pede-se a correção do erro material para reconhecer que o crédito pode ser compensado administrativamente, com atualização pela SELIC até o efetivo pagamento/compensação, e não apenas até o trânsito em julgado.

Por sua vez, aponta omissão no acórdão, pois não houve apreciação expressa do pedido principal apresentado no agravo interno, qual seja, (i) o reconhecimento do direito de aplicar a alíquota de 3% do REINTEGRA, prevista na Portaria no 428/2014, desde 2015, sob o argumento de que os decretos posteriores que reduziram a alíquota seriam inválidos por violarem princípios administrativos e constitucionais; e a (ii) definição do termo inicial da correção pela SELIC dos créditos reconhecidos, a partir do primeiro dia do trimestre-calendário seguinte ao da apuração do REINTEGRA.

Ao final, postula “o recebimento e provimento destes embargos de declaração, com o deferimento dos seguintes pedidos:

a) se corrija este erro material, decorrente de equívoco quanto ao objeto da causa, adequando as passagens mencionadas para que se adequem ao regime aplicável a créditos passíveis de satisfação pela via da compensação administrativa, ou seja, declarando-se o direito da impetrante de realizar a compensação na via administrativa, do crédito em seu favor oriundo do período em que foi impossibilitada de aproveitar à alíquota correta do REINTEGRA sobre às receitas de exportações pretéritas com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (inclusive contribuições previdenciárias), dentro do prazo prescricional, devidamente atualizado pela Taxa SELIC até o efetivo pagamento.

b) se supra a omissão apontadas, promovendo-se a apreciação expressa e explícita do pleito formulado no agravo interno da empresa, rejeitando-o ou acolhendo-o;

c) Sejam supridas as omissões com relação aos dispositivos essenciais ao deslinde do feito, promovendo-se o prequestionamento expresso e explícito dos artigos evidenciados, bem como, por conseguinte, em relação a todos os artigos já ventilados ao longo do processo, quais sejam: artigos 1o, 2o e 5o, II, da Constituição Federal e artigos 97, 99, 100 e 165 do CTN, artigos 37, 49, V, 68, 84, VI, 94, 153, § 1o, 155, § 4o, IV, 177, § 4o, I, e art. 195, § 6o todos da Constituição Federal, 2o da Lei n. 9.784/99 e 2o, “e”, da Lei n. 4.717/65, art. 1o da Lei n 12.546/2011 e arts. 21 e 22, § 2o, da Lei n. 13.043/2014, artigo 66, §2o, da Lei no 8.383/91, 74 da Lei no 9.430/96 e 39, §4o, da Lei no 9.250/95, artigos 2o, 326, 489, II e III e §1o, IV, 490 e 492 e 1.022, parágrafo único, II, artigos 2o, 490 e 492, artigo 1.013, caput e § 1o, todos do CPC, sob pena de violação ao art. 489, §1o, IV, V e VI do CPC , além do comando constitucional do art. 93, IX da CF/88, atento aos rigores da Súmula 211 do e. Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356 do Sumo Pretório, bem como considerando-se o teor da Súmula 98 do STJ.”

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte contrária apresentou contrarrazões (ID 357757899).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange ao pedido de reconhecimento do direito de aplicar a alíquota de 3% do REINTEGRA, prevista na Portaria no 428/2014, desde 2015, assim dispôs o v. acórdão:

“A Lei no 13.043/2014 reinstituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA com o objetivo de devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados.

A apuração dos créditos tributários foi prevista para a exportação de determinados bens por meio da aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo, limitado entre 0,1% (um décimo por cento) e 3% (três por cento) sobre a receita auferida com a operação internacional (art. 22, §1o).

Para a regulamentação do REINTEGRA, foi editado pela Presidência da República o Decreto no 8.415/2015, que originalmente definiu referidos percentuais em (i) 1% entre 01/03/2015 e 31/12/2016; (ii) 2% entre 01/01/2017 e 31/12/2017; e (iii) 3% entre 01/01/2018 e 31/12/2018, nos termos de seu art. 2o, § 7o, I, II, III e IV. Tais incisos sofreram alterações sucessivas, fruto da edição dos Decretos no 8.543/2015, no 9.148/2017 e no 9.393/2018.

Em síntese, com o advento do Decreto no 8.543/2015, os percentuais passaram a ser de 1%, de 01.03.2015 a 30.11.2015; 0,1%, de 01.12.2015 a 31.12.2016; 2%, de 01.01.2017 a 31.12.2017; e 3%, entre 01.01.2018 a 31.12.2018.Já o Decreto no 9.148/2017 modificou o percentual para 2% no período de 01.01.2017 a 31.12.2018. O Decreto no 9.393/2018, por sua vez, manteve o percentual de 2% de 01.01.2017 a 31.05.2018, minorando-o para 0,1% a partir de 01.06.2018.

O poder constituinte originário conferiu ao Estado o poder de tributar os contribuintes, para obter recursos para financiar suas atividades. A fim de que o exercício desse poder estatal seja legítimo, contudo, deve-se observar não só os limites da competência atribuída pela Constituição Federal a cada ente da federação, como também as imunidades e as garantias individuais do contribuinte previstas principalmente no artigo 150 da Constituição Federal.

Na seara tributária, isso se reflete na vedação do Estado de promover modificações legislativas repentinas, com efeitos concretos imediatos, que elevem a carga tributária. Assegura, ainda, ao contribuinte, um tempo mínimo para conhecer a modificação na legislação tributária e planejar a atividade econômica para suportar seus efeitos.

É justamente para impedir tais "surpresas", que o artigo 150, III, da Constituição Federal confere ao contribuinte a proteção dos princípios da anterioridade genérica e da anterioridade.

Em sua modalidade genérica, o princípio da anterioridade veda que a lei que institua ou majore tributo produza efeitos no mesmo exercício financeiro em que ela foi publicada, nos termos do artigo 150, III, alínea 'b' da Constituição Federal. Já de acordo com o princípio da anterioridade nonagesimal, a lei que institui ou majora tributos só produz efeitos após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

Quanto ao ponto, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 1108 (ARE n.o 1285177), transitado em julgado em 14/06/2025, firmou tese no sentido de que "As reduções do percentual de crédito a ser apurado no REINTEGRA, assim como a revogação do benefício, ensejam a majoração indireta das contribuições para o PIS e COFINS e devem observar, quanto à sua vigência, o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o princípio da anterioridade geral ou de exercício, previsto no art. 150, III, b". Segue a ementa do acórdão:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REINTEGRA. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CRÉDITO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O PIS E COFINS. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.108 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que manteve sentença que deferiu parcialmente mandado de segurança, determinando a aplicação da anterioridade nonagesimal à redução do benefício fiscal do REINTEGRA, estabelecida no Decreto 9.393/2018.

2. A recorrente busca manter o benefício no percentual anterior durante todo o ano de 2018, argumentando pela aplicação da anterioridade geral.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da anterioridade geral (anual ou de exercício) às hipóteses de revogação do benefício do REINTEGRA e de redução do percentual dos créditos apurados no âmbito do regime.

III. Razões de decidir

4. No julgamento das ADI 6.040 e 6.055, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal definiu que o REINTEGRA tem a natureza jurídica de benefício fiscal, concedido sob a forma de subvenção econômica.

5. Não obstante, por obra e vontade do próprio legislador, o ônus correspondente a essa subvenção econômica concedida pelo Estado não se dá na forma de despesa financeira da União, mas sim na forma de redução dos valores devidos pelo contribuinte a título de PIS e COFINS, mediante a apuração de créditos dessas contribuições.

6. Nesse contexto, sua revogação ou redução enseja majoração indireta desses tributos, na forma da interpretação que a jurisprudência do STF tem conferido às alíneas b e c, do inciso III, do art. 150 da Constituição Federal, impondo a observância do princípio da anterioridade (Tema 1.383).

7. Sendo os tributos indiretamente majorados pela redução do REINTEGRA contribuições sociais (PIS e COFINS, conforme art. 22, § 5o da Lei 13.043/2014), a anterioridade aplicável é a nonagesimal, e somente ela, nos termos do art. 195, § 6o, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso extraordinário com agravo conhecido e improvido.

Tese de julgamento: As reduções do percentual de crédito a ser apurado no REINTEGRA, assim como a revogação do benefício, ensejam a majoração indireta das contribuições para o PIS e COFINS e devem observar, quanto à sua vigência, o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o princípio da anterioridade geral ou de exercício, previsto no art. 150, III, b. _________

Dispositivos relevantes citados: art. 150, III, b e c; art. 195, § 6o; art. 22, § 5o, da Lei n. 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada: ADI 2.325 MC/DF; RE 564.225 AgR-EDv-AgR-ED; RE 1.099.076 AgR-AgR-segundo; RE 1.267.299 AgR; RE 1.473.645 RG (Tema 1.383)."

(ARE 1.285.177, STF, Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/05/25, Proc. Eletrônico Repercussão Geral - Mérito, DJe-s/n., DJE 06/06/25 - grifei)

Assim, a parte impetrante faz jus à fruição dos percentuais previstos na legislação, observado o critério da anterioridade nonagesimal.” (g.n.)

Quanto à alegação de ausência de definição do termo inicial da correção pela SELIC dos créditos reconhecidos, a partir do primeiro dia do trimestre-calendário seguinte ao da apuração do REINTEGRA, e em relação alegação de aplicação indevida da regra de correção monetária prevista no Tema 1003 do STJ, assim consignou o v. acórdão (ID 343304741):

"(...) Em relação à incidência de atualização monetária e juros de mora, tem-se que o crédito conferido no REINTEGRA possui natureza de benefício fiscal (confira-se: STJ, 1a Seção, j. 23.03.2033, EREsp 1901475 e EREsp 1879111, rel. Min. Herman Benjamin e Min, Gurgel de Faria, respectivamente).Nesse sentido, incabível a incidência de tais consectários no ressarcimento sem previsão legal para tanto.

Não obstante, há se ponderar situações que obstam o regular aproveitamento de tais créditos, no que me valho do entendimento firmado para os créditos escriturais. Ressalta-se, quanto ao ponto, que já na via administrativa se adotam critérios relativos ao ressarcimento de créditos escriturais àqueles do REINTEGRA (confira-se: Parecer PGFN/CAT n.o 2.370/2012 e Parecer SEI n.o 3.686/2021/ME).

No que tange à atualização monetária dos créditos escriturais, tem-se que a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, em 24.06.2009, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 164 (REsp n.o 1.035.847/RS), firmou tese no sentido de que "é devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco". Segue a ementa do acórdão:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal. 2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil. 3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais. 4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008). 5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (STJ, 1a Seção, REsp 1035847, relator Ministro Luiz Fux, j. 24.06.2009) [g.n]

Em 25.11.2009, foi editado o enunciado de Súmula n.o 411: "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco".

Posteriormente, em 12.02.2020, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.003 (REsp n.os 1.767.945/PR, 1.768.060/RS e 1.768.415/SC), firmou tese no sentido de que "o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)". Segue a ementa do acórdão:

"TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APROVEITAMENTO ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ). 2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007". 3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte. 4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco. 5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp 1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.465.567/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/11/2018; AgInt no REsp 1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/10/2018; AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/08/2018; e AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018. 6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)". 7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido." (STJ, 1a Seção, REsp 1767945, relator Ministro Sérgio Kukina, j. 12.02.2020) [g.n]

Registra-se que o Pleno do e. Supremo Tribunal Federal, em 23.10.2020, não reconheceu a existência de repercussão geral ao Tema n.o 1.006 ("Definição do termo inicial da incidência de correção monetária referente ao ressarcimento de créditos tributários escriturais excedentes de tributo sujeito ao regime não-cumulativo, quando excedido o prazo a que alude o artigo 24 da Lei 11.457/2007" - RE n.o 1.283.640).

Observa-se, portanto, que as teses firmadas pela Corte Superior se complementam, haja vista que àquela firmada no Tema Repetitivo n.o 164 diz respeito à incidência da correção monetária em relação aos créditos cuja natureza escritural restou descaracterizada por oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-cumulatividade; já a tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.003 trata do termo inicial da correção monetária no caso de aproveitamento regular dos créditos escriturais apurados na tributação sujeito a regime não-cumulativo, isto é, não objeto de oposição de natureza normativa, cujos procedimentos administrativos se encontram em tramitação, ainda que existente mora na apreciação.

No caso concreto, para fins de exata subsunção do caso a um dos Temas Repetitivos n.os 164 ou 1.003, tem-se que a pretensão do contribuinte encontrava oposição do Fisco, a qual restou superada apenas e tão somente pela intervenção do Judiciário.

Dada a oposição do Fisco não poderia o contribuinte se valer de mero pleito administrativo tendente ao ressarcimento ou compensação de créditos próprios do Reintegra, razão pela qual afastada a hipótese jurídica apreciada no Tema Repetitivo n.o 1.003, subsumindo-se a situação fático-jurídica àquela prevista no Tema Repetitivo n.o 164.

Assim, observado o prazo prescricional quinquenal contado da data do ajuizamento desta ação, no aproveitamento dos créditos ora reconhecidos incidirá atualização monetária, desde o momento em que poderiam ter sido aproveitados até a data do trânsito em julgado, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic (composta de taxa de juros moratórios e correção monetária), vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, na forma do artigo 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95 e das teses fixadas nos Temas n.o 810/TSF e 905/STJ.

A partir do trânsito em julgado, restando superada a oposição do Fisco ao aproveitamento dos créditos, a ulterior atualização monetária destes deverá observar o quanto disposto no Tema Repetitivo n.o 1.003, ou seja, após escoado o prazo de 360 dias da data de protocolo do requerimento administrativo de ressarcimento dos créditos tributários.

Na hipótese de compensação dos créditos ora reconhecidos, conforme autorizado pelo artigo 24, I, da Lei n.o 13.043/2014, após o trânsito em julgado (artigo 170-A do CTN), poderá ser requerida a compensação administrativamente junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se o disposto nos artigo 74 da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A da Lei n.o 11.457/2007, vigentes na data da propositura da ação, ressalvando-se o direito de proceder à compensação em conformidade com normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.o 265 (REsp n.o 1.137.738/SP).

Ressalta-se que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinar os procedimentos necessários para o requerimento administrativo da compensação (artigo 74, § 14, da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A, § 2o, da Lei n.o 11.457/2007).

Quanto ao ponto, o reconhecimento do direito à compensação não é de cunho de meramente declaratório, mas, sim, condenatório, uma vez que obriga a União a suportar a compensação daquilo cuja conclusão, em regra, implicaria execução nos próprios autos." (g.n.)

Saliente-se que a decisão é obscura "quando ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento" (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3, 3a ed., Salvador: Juspodivm, 2007, p. 159).

Neste sentido, decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis (destaquei):

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis, dada sua função integrativa, quando constar no julgamento obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de questão-chave para a forma de como se dará o desfecho da lide, sendo de responsabilidade do embargante, em seu arrazoado, não só apontar o ponto em que estaria o decisório inquinado de vício, mas também tecer argumentação jurídica competente demonstrando a repercussão gerada em seu direito.

2. O vício da obscuridade passível de correção é o que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza - dada a falta de legibilidade de seu texto ou a imprecisão quanto à motivação da decisão -, o que não se constata na espécie.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 666.851/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)."

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela parte impetrante.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão